Tribunal: TJDFT
Processo: 0717868-04.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO “SINDICATO/COBAP”. ASSOCIAÇÃO CIVIL QUE ATUA COMO FORNECEDORA DE SERVIÇOS. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURADO. VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE PSÍQUICA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DEBITADOS. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. SENTENÇA ALTERADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de conhecimento em que a parte autora pretende a declaração de inexistência de cobrança de contribuição “SINDICATO/COBAP” descontada de benefício previdenciário, a restituição dos valores e a compensação por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelação da autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Análise sobre: (i) caracterização dos danos morais; (ii) cabimento da restituição em dobro; (iii) fixação dos honorários advocatícios por equidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em regra, o Código de Defesa do Consumidor (CDC) não se aplica às relações internas de associações. Todavia, admite-se sua incidência quando a forma associativa possui caráter meramente formal e serve, na prática, como instrumento para a exploração de atividades típicas de prestação de serviços. Conforme dispõe o estatuto social e as informações constantes do endereço eletrônico da Cobap, a associação ré oferece aos associados serviços de diversas naturezas, tais como assistência à saúde, assistência farmacêutica, seguro pessoal e auxílio funeral, mediante contraprestação, o que a enquadra como fornecedora de serviços, nos termos do art. 3o do CDC.
4. Em sede doutrinária, há três posições acerca do conceito de dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana. A posição mais adequada combina as duas primeiras correntes. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Todavia, entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais.
5. O quadro fático indica a necessidade de compensar os danos morais. A autora é idosa e recebe pensão por morte, no valor de um salário mínimo, de modo que qualquer desconto indevido impacta diretamente sua subsistência e de sua família. Nesse contexto, as cobranças indevidas e a privação material suportada pela autora configuram ofensas aos direitos da personalidade, em especial ao direito à integridade psíquica - sentimento de angústia, insegurança e ansiedade.
6. A quantificação da verba compensatória, por sua vez, deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima.
7. O art. 42, caput, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) disciplina a cobrança extrajudicial de dívidas do consumidor inadimplente. O parágrafo único do referido artigo estabelece sanção civil específica em favor do consumidor que pagou quantia indevidamente exigida. Em caso de cobrança indevida, o consumidor tem direito a receber de volta o valor em dobro do que pagou em excesso, além de correção monetária e juros legais.
8. Não se deve confundir a disciplina do CDC, que sanciona a conduta culposa e dolosa do fornecedor, com a do art. 940 do Código Civil (CC), que possui outros pressupostos: nas relações regidas pelo Código Civil, lado da necessidade de tratar de cobrança judicial do débito, a doutrina exige a má-fé do credor.
9. Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça - STJ. no julgamento do EREsp 1.413.542/RS (Tema 929/STJ), firmou tese no sentido de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo". Afasta-se, portanto, o requisito da má-fé como pressuposto para devolução em dobro. Deve-se verificar, em cada caso, a presença de engano justificável.
10. A ré agiu de forma contrária à boa-fé objetiva ao realizar descontos no benefício previdenciário da autora, sem autorização. A cobrança incidiu sobre verba de natureza alimentar, recebida por pessoa idosa. Cabia à ré o dever de verificar a regularidade da cobrança e a existência de anuência da beneficiária, o que não ocorreu. Assim, houve falha - injustificável - na prestação do serviço.
11. Os honorários advocatícios devem ser fixados por por equidade (art. 85, §8o, do CPC), diante a natureza inestimável do pedido de danos morais e do valor irrisório da condenação.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e provido para: (i) condenar a ré ao pagamento de compensação por danos morais; (ii) determinar a restituição em dobro dos valores descontados a título de contribuição “SINDICATO/COBAP”; (iii) fixar os honorários advocatícios por equidade.
Referências normativas: arts. 3o, 17 e 42 do CDC; arts. 389 e 406 do CC; art. 85, §§2o, 8o e 11, e art. 927, §3o, do CPC. Jurisprudência: EREsp 1.413.542/RS; REsp 1.947.698/MS; Acórdãos 1995051 e 1963008 do TJDFT; AgInt no REsp 1.854.487/DF.